Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Considerando que houve omissão no acórdão, que, não obstante ser o caso, deixou de majorar os honorários em razão da fase recursal, deve o julgado ser integrado, com a devida correção da omissão.